Tribunal: TCU
Processo: 025.991/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2354/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de acompanhamento realizado na Rede Federal de Educação Tecnológica - Rede Federal (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica e Colégio Pedro II - Ifes), com o objetivo de avaliar os procedimentos atinentes aos Planos Anuais de Auditoria Interna (Paint) e aos Relatórios Anuais de Atividades da Auditoria Interna (Raint); Considerando a conclusão de que há acompanhamento efetivo da CGU em relação à elaboração e envio do Plano Anual da Auditoria (Paint) das entidades que compõem a Rede Federal e que as instituições avaliadas publicaram em seus sites os planos anuais de auditoria e os relatórios anuais de auditoria, relativos ao exercício financeiro de 2020; Considerando que, apesar de que apenas algumas instituições instituíram formalmente um Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), há supervisão técnica acerca dos elementos formais do Paint e do Raint, por unidades setoriais do Sistema de Controle Interno; Considerando que o Tribunal, mediante Acórdão 2997/2021-TCU-Plenário deu ciência aos dirigentes das instituições da Rede, para que, na elaboração dos Paint sejam observados os princípios orientadores (autonomia técnica, objetividade e harmonização com as estratégias, os objetivos e os riscos), a vinculação aos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada, bem como as atividades realizadas para fins de gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna, além da metodologia utilizada para seleção dos trabalhos com base na avaliação de riscos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em arquivar os presentes autos e dar ciência deste Acórdão e da instrução da unidade técnica ao Comitê Técnico de Auditoria Interna do Ministério da Educação (MEC) e à Controladoria-Geral da União. 1. Processo TC- Processo 025.991/2020-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.